Tribunal: TJSP
Processo: 2164053-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que afastou as penhoras obtidas pela credora. Inconformismo da credora. Competência do Juízo da Execução para determinar constrições judiciais em face do patrimônio da recuperanda, que se submetem ao controle posterior do Juízo Recuperacional. Precedente do C. STJ. Sentença de encerramento da Recuperação Judicial ainda não transitada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que afastou as penhoras obtidas pela credora. Inconformismo da credora. Competência do Juízo da Execução para determinar constrições judiciais em face do patrimônio da recuperanda, que se submetem ao controle posterior do Juízo Recuperacional. Precedente do C. STJ. Sentença de encerramento da Recuperação Judicial ainda não transitada em julgado. Manutenção da competência do Juízo Recuperacional para apreciação de todas as questões relativas à penhora do patrimônio das devedoras. Precedentes do STJ. Mérito. Matéria já apreciada por esta C. Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no. 2111320-55.2022.8.26.0000. Inviabilidade de constrição judicial do produto obtido com a alienação das UPIs IOG e IPM. Previsão expressa em Plano de Recuperação Judicial a respeito da destinação dos recursos obtidos com a alienação. Essencialidade confirmada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.